Tribunal: CARF
Processo: 15586.001127/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001127/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SMS CORRETORA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GRUPO ECONÔMICO
Pessoas jurídicas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n°
8.212/91, no seu art. 30, IX.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-
REFEIÇÃO, CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja aplicada a retroatividade benigna nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni , que lhe
deu provimento parcial em maior extensão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001127/2008-45
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de contribuições devidas a Terceiros, que o contribuinte deixou de
recolher, incidentes sobre as remunerações pagas a título de ALIMENTAÇÃO,
conforme art. 94, da Lei n° 8.212/91, e alterações posteriores, correspondentes à
contribuição destinada ao Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, no
período de janeiro a dezembro de 2004.
DO LANÇAMENTO
2. No Relatório Fiscal, às fls. 26/31, a Auditoria Fiscal narra o seguinte:
2.1. foi concedida alimentação aos empregados, através do pagamento de vale refeição
e/ou cartão alimentação - parcela "in natura " - sem que o mesmo comprovasse sua
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
2.2. o contribuinte apresentou comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica Beneficiária
do PAT, com data de inscrição em 21/07/2008 - estando pois os pagamentos realizados
em desacordo com a legislação do referido programa;
2.3. os valores lançados sobre a rubrica alimentação se basearam nos relatórios "Mapa
Vale Refeição Analítico" entregues à fiscalização, esclarecendo que foram abatidos os
valores custeados pelos segurados empregados, nas folhas de pagamento nas
competências 01, 02, 03 e 09/2004;
2.4.as contribuições destinadas a Terceiros foram calculadas aplicando o percentual de
5,8% sobre as respectivas Bases de Cálculo, e encontram-se discriminadas por
competência no DISCRIM1NATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO - DAD, ressaltando
que os dados relativos aos fatos geradores não foram declarados em GFIP, ensejando a
aplicação de AIOA;
2.5.foi constatado a existência de um "Grupo Econômico de Fato" formado com a
empresa SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, e com base nos seguintes indícios:
a) a Auditoria Fiscal foi atendida por funcionários da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA;
b) o Gerente Controller da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA assina documentos da SMS
CORRETORA, como se verifica na GFIP apresentada;
c) o contador Jaques Corrêa de Almeida é o responsável pela contabilidade das duas
empresas;
d) os sócios da SMS CORRETORA também fazem parte do quadro societário da SMS
ASSISTÊNCIA MÉDICA;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

e) o comprovante de inscrição no PAT, com data de 21/07/2008, consta a funcionária
Verônica Aquino Borges (da SMS ASSISTÊNCIA MEDICA) assinando pela SMS
CORRETORA;
f) os funcionários se referem à SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA como “matriz" e que
funciona como centro de custos, inclusive algumas despesas são realizadas pela
"matriz";
g) funcionários da SMS CORRETORA foram transferidos para SMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA;
h) ambas as empresas funcionam no mesmo endereço; não consta na contabilidade da
fiscalizada lançamento referente à locação de prédio, bem como pagamentos de contas
de água, luz , telefone, aquisição de material de expediente, além de não constarem
lançamentos de bens patrimoniais.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante fora notificada através de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 33, em
01/08/2008; apresentou defesa em 29/08/2008, às fls. 34/42, juntando documentos, às
fls. 43/73. A defesa se manifesta nos seguintes termos:
3.1. a RFB lançou débitos porque a SMS CORRETORA deixou de recolher
contribuições de Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas a título de ALIMENTAÇÃO;
3.4. o Fisco considerou a existência de grupo econômico entre as SMS CORRETORA e
a SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, considerando-as solidariamente responsáveis pelos
créditos tributários apurados;
3.5.a SMS CORRETORA está incluída no PAT desde o início de 2004 (doe. 05);
3.6.foi pensando em evitar as inúmeras desvantagens da tributação excessiva sobre o
salário e diminuir o peso dos encargos trabalhistas que o legislador brasileiro estipulou
hipóteses em que as citadas "gratificações" pagas pelo empregador não terão natureza
salarial;
3.7.quando o empregador estiver inscrito no PAT (§9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91),
não haverá incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de alimentação, a
propósito a SMS CORRETORA está inscrita no PAT, desde 2004, ao que pese não ter o
comprovante da inscrição, neste momento;
3.8. em virtude do esposado, a Impugnante não está obrigada a cumprir as obrigações
tributárias acessórias, como, por exemplo, a declaração em GFIP das contribuições a
serem recolhidas sobre a alimentação;
4. Em face do exposto, requer a Impugnante que seja anulado o lançamento em questão.

A Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
Assunto; Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GRUPO ECONÔMICO
Empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, no seu art. 30, IX.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Tratando-se de parcela, cuja não incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência sujeita-se à tributação.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

Há incidência de contribuições previdenciárias e para terceiros sobre valores pagos aos
empregados, a título de cesta alimentação quando a empresa não está devidamente
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/07/2009 (e-fls. 103), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/08/2009 (e-fls. 106/120), sustentando, em
síntese, os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação, além de questionar a
aplicação de multa e juros por conta do advento da Lei 11.941/2009.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Grupo econômico
Denota-se que, no caso vertente, há um grupo econômico, como apontado pela
autoridade fiscal, entre a SMS CORRETORA e SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, merecendo
destacar que os sócios da primeira compõem o quadro societário da segunda, funcionam no
mesmo endereço e possuem o mesmo gerente “controller”, que é o administrador de ambas.
Além disso, constata-se que a autoridade fiscal, a despeito da fiscalização recair sobre a SMS
CORRETORA, foi atendida por empregada da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Auxílio-alimentação. Pagamentos por meio de vales e tickets.
Incidência de contribuições.
A questão de mérito se resume em analisar a isenção dos valores de auxílio-
alimentação pagos, por meio de cartão ou vale, por empresa não inscrita no PAT. Quanto à
matéria, invoco o voto vencedor do Acórdão no 2301-006.805, do conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite, que assumo como minhas razões de decidir:
Discordo do relator exclusivamente na matéria relativa a não incidência da contribuição
previdenciária no fornecimento de vale refeição/alimentação sem a inscrição no PAT.
O artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o salário para efeitos de contribuição
previdenciária deve ser calculado pela totalidade de rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, incluindo ganhos habituais sob a forma de utilidades. Conforme disposto na
alínea c do parágrafo 9o do mesmo artigo 28, constam os programas de alimentação do
Ministério do Trabalho e Previdência Social:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Portanto, o auxílio-alimentação fornecido pela companhia (com valores incluídos em
vale/cartão) não satisfaz nenhuma das modalidades legais que autorizariam a sua
exclusão do salário de contribuição, mas as situações previstas no Decreto no 5, de
1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976, como manter serviços próprios de
refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de
alimentação coletiva.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 para o caso, tem-se que o
mesmo faz referência a auxílio-alimentação in natura, o quer dizer, “alimentação
fornecida pela empresa”, ou seja, o pagamento do benefício feito por meio de vale
refeição/alimentação, o que não está abrangido pelo ato administrativo da PGFN.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que no julgamento do
9202-008.210–CSRF / 2a Turma, teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO
ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in natura”.
Nego, portanto, provimento ao recurso na matéria.
Aplicação da multa mais benéfica
Assiste razão ao contribuinte ao pleitear a aplicação da Lei no 11.941/2009,
relativamente à penalidade aplicada, consoante os fundamentos expostos em precedente deste
Tribunal1, com excertos abaixo transcritos:
DA RETROATIVIDADE BENÉFICA
Esclarecimento quanto às multas antes e depois da MP 449/2008
Como cediço, o art. 106, II. "c" do CTN estipulou que a Lei se aplicará a fatos pretéritos
quando lhe comine penalidade menos severa do que aquela prevista na lei vigente no
tempo da prática do ato:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições previdenciárias (obrigação
principal), antes da Lei n° 11.941/2009, eram aplicadas ao contribuinte a multa de mora
da antiga redação do art. 35 da Lei n° 8.212/91 mais a multa pela não inclusão em GFIP
dc todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32,
§5°, da mesma Lei n° 8.212/91 (CFL 68):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:

1 Acórdão n° 2201-005.546, datado de 08/10/2019 - 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

(-)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
(...)
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída cm notificação
fiscal de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada pela
Lei n° 9.876, de 1999).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei n" 9.876, de
1999).
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da
obrigação; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
II - para pagamento de créditos incluídos cm notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 1999).
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito cm
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
III - para pagamento do credito inscrito cm Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento; (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
1999).
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto dc parcelamento. (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
Importante observar que a Lei n° 11.941/2009 (conversão da MP 449/2008) revogou o §
5o do art. 32 da Lei n° 8.212 91, assim como promoveu importantes alterações na
redação do art. 35. Além disso, incluiu os arts. 32-A c 35-A à Lei n" 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941,
de 2009). (Vide Lei n° 13.097, de 2015) (Vide Lei n° 13.097, de 2015)
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas: e (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei n° 11.941, dc 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes dc
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
$ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n" 11.941, de
2009).
I - RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009).
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941.
de 2009).
(...)
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos cm
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Assim, para os casos de lançamento de ofício de obrigação principal, após a Lei n°
11.941/2009, a multa aplicada passou a ser apenas aquela prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/96, no percentual de 75%, conforme disciplina o art. 35-A da Lei n° 8.212/91:
Lei n° 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Com isso, a multa que passou a ser regida pelo art. 32-A da Lei n° 8.212/1991 trata
apenas da não apresentação da GFIP ou da sua apresentação com incorreções ou
omissões, porem sem o lançamento de ofício de obrigação principal. Ou seja, a multa do
art. 32-A é aplicada de forma isolada somente pelo descumprimento da obrigação
acessória, sem estar atrelada a qualquer descumprimento/recolhimento de obrigação
principal.
Ademais, a multa que passou a ser regida pelo art. 35 da Lei n° 8.212/1991 (nova
redação) e a multa de mora decorrente do mero atraso no pagamento de débito já
declarado/constituído pelo próprio contribuinte, sem envolver lançamento de ofício
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

promovido pela autoridade fiscal. Para os lançamentos de ofício, esta multa de mora é
substituída pela multa do art. 35-A.
Na hipótese de lançamento de ofício da obrigação principal, como é o presente caso, a
retroatividade benigna enseja a comparação das seguintes penalidades:
- a nova multa de 75% sobre o valor do principal devido; ou
- a multa de mora do antigo art. 35 da Lei n° 8.212/91 sobre o valor do principal devido
+ a multa pela não inclusão cm GFIP de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, conforme antiga redação do art. 32, Íj5°, da Lei n° 8.2I2/9I (CFL 68).
O menor valor de penalidade dentre as duas hipóteses acima citadas é o que deve
prevalecer para ser cobrado do contribuinte.
(...) em conformidade com o que determina o art. 476-A da Instrução Normativa RFB
n° 971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias,
nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, cm sua redação
anterior à Lei n° 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996.
§ 1° Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" c "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja,
todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
verificados em procedimento fiscal, declarados ou não cm GFIP.
No mesmo sentido, o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.518 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001127/2008-45

impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Ante o exposto, voto para que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos
da fundamentação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para fins de determinar a aplicação da retroatividade benigna nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital